Tribunal: TJES
Processo: 5008670-74.2022.8.08.0000
Classe: Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008670-74.2022.8.08.0000
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216)
ARGUINTE: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ARGUIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
INCIDENTE DE
ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE N
A APELAÇÃO CÍVEL –
LEI MUNICIPAL Nº 4.761/2010 – MUNICÍPIO DE CARIACICA – ARTIGO 35 – DISTINÇÃO VENCIMENTO COM BASE UNICAMENTE NO GRAU DE ESCOLARIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INCIDENTE ACOLHIDO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 35, 36 E 37 DA CITADA LEI.

1.
A controvérsia posta em análise cuida de analisar a constitucionalidade material da Lei nº 4.761/2010, do Município de Cariacica, no que pertine o estabelecimento de padrões de vencimentos diferenciados com base unicamente no grau de escolaridade, o que violaria o princípio da isonomia, insculpido no art. 39, § 1º, da Constituição Federal e art. 38, § 1º, da Constituição Estadual.

2.
O art. 16, § 2º do citado diploma estabelece que a fixação dos padrões de vencimentos e demais componentes do sistema de remuneração dos servidores da Administração Municipal observará, além dos requisitos de escolaridade, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que integram seu Quadro, bem como a experiência para a investidura nos cargos e as peculiaridades destes.

3.
Entretanto, o que de descortina é que o artigo 35 – bem como os artigos 36 e 37 – estabelece a diferenciação dos vencimentos com base exclusivamente no grau de escolaridade.

4.
Dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se, como já alinhavado, que o nível de escolaridade é a única diferenciação para fins de enquadramento vencimental dos servidores municipais, de modo a autorizar que servidores que ocupam o mesmo cargo, com iguais funções, carga horária e responsabilidades, percebam vencimentos básicos discrepantes de acordo unicamente com suas especializações, o que, conforme entendimento jurisprudencial, é vedado em virtude da ofensa ao princípio da isonomia.

5.
Ademais, nos termos do parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça,
“a diferenciação vencimental estabelecida no art. 35 da Lei Municipal n.º 4.761/2010 não se limita à categoria dos analistas municipais de nível superior, na qual se inserem os apelantes, mas se aplica a todos os servidores públicos municipais que exerçam função idêntica na mesma estrutura de carreira, com carga horária igual e que estejam aptos à progressão funcional.”

6.
Incidente acolhido para declarar a inconstitucionalidade incidental dos arts. 35, 36 e 37 da Lei Municipal nº 4.761/2010.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher o incidente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
suscitado pela
Egrégia
Primeira
Câmara Cível
, nos autos do recurso de Apelação Cível tombado sob o nº 0004516-77.2013.8.08.0012 e interposto por
MARILENE TERRA GADIOLI e outros
em face da r. sentença proferida nos autos da ação deflagrada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões do recurso, os autores alegam, em suma, que (i) foram prejudicados pela Lei Municipal nº 4.761, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores municipais de Cariacica; (ii) o que se discute é a sistemática de promoção de progressão da carreira dos servidores, e não o aumento de vencimento; (iii) são servidores municipais há muitos anos e, até dezembro de 2009, eram submetidos à Lei Municipal nº 2.475/92, regulamentada pelo Decreto 171/97, que dispunha sobre classificação em carreiras, níveis e vencimentos dos servidores municipais de Cariacica, a qual previa promoção dentro da mesma função a cada dois anos de serviço; (iii) após a entrada em vigor da nova legislação, não tiveram preservados os seus direitos anteriormente conquistados, especialmente do ponto de vista remuneratório; (iv) a nova legislação não respeitou os princípios da proporcionalidade e da equidade, vez que houve verdadeiro "rebaixamento" na escala "Faixa/Referência" no quadro geral de Piano de Cargos, prejudicando, assim, a servidor mais antigo; (v) o reajuste remuneratório aplicado aos vencimentos dos servidores foram em percentuais diferenciados, causando desequilíbrio salarial entre servidores ocupantes do mesmo cargo; (vi) não pretendem que seja reconhecido a "direito adquirido ao estatuto funcional", mas, sim, a observância do patrimônio funcional que cada um construiu ao longo dos anos de efetivo serviço púbico prestado; (vii) após a entrada em vigor da nova legislação, será impossível que um servidor, ocupante do cargo de Analista Municipal de Nível Superior, (iii) após a entrada em vigor da nova legislação, não tiveram preservados os seus direitos anteriormente conquistados, especialmente do ponto de vista remuneratório; (iv) a nova legislação não respeitou os princípios da proporcionalidade e da equidade, vez que houve verdadeiro "rebaixamento" na escala "Faixa/Referência" no quadro geral de Piano de Cargos, prejudicando, assim, a servidor mais antigo; (v) o reajuste remuneratório aplicado aos vencimentos dos servidores foram em percentuais diferenciados, causando desequilíbrio salarial entre servidores ocupantes do mesmo cargo; (vi) não pretendem que seja reconhecido a "direito adquirido ao estatuto funcional", mas, sim, a observância do patrimônio funcional que cada um construiu ao longo dos anos de efetivo serviço púbico prestado; (vii) após a entrada em vigor da nova legislação, será impossível que um servidor, ocupante do cargo de Analista Municipal de Nível Superior, que contava com mais de vinte anos de serviço prestado, consigna chegar a última das doze letras da tabela de vencimentos até a data de sua respectiva aposentadoria; e (viii) a utilização do critério de grau de escolaridade para a diferenciação das respectivas classes e, por consequência, aumento do padrão de vencimento, configura violação ao princípio constitucional da isonomia.

Ao proceder o julgamento do apelo, a Egrégia Primeira Câmara Cível, por meio de voto condutor de lavra do E. Des. Ewerton Scwab Pinto Júnior, diante da cláusula de reserva de plenário, suscitou o presente incidente de inconstitucionalidade para que este órgão plenário se manifeste sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 35 da Lei Municipal nº 4.761/2010 e do Anexo V da citada Lei ao estabelecer critério de enquadramento funcional o grau de escolaridade dos servidores.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 3589118, opinou pela procedência do presente incidente
“com o fim de que se reconheça a inconstitucionalidade da redação do art. 35, da Lei n.º 4.761/2010, do Município de Cariacica/ES, bem como, por conseguinte, dos artigos 36 e 37 do aludido diploma legal, por ostentarem natureza acessória ao artigo 35.”

O Município de Cariacica, embora regularmente intimado (art. 950, § 1º, do CPC), deixou o prazo transcorrer
in albis.

É o breve relatório.

Em cumprimento ao disposto no art. 950 do CPC, o acórdão acostado nos eventos 3289650 a 3289654 deverá estar disponível a todos os Desembargadores que compõe o Plenário.

Após, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5008670-74.2022.8.08.0000

SUCTE: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PARTE INT. ATIVA: MARILENE TERRA GADIOLI e outros

PARTE INT. PASSIVA: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
suscitado pela
Egrégia
Primeira
Câmara Cível
, nos autos do recurso de Apelação Cível tombado sob o nº 0004516-77.2013.8.08.0012 e interposto por
MARILENE TERRA GADIOLI e outros
em face da r. sentença proferida nos autos da ação deflagrada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões do recurso, os autores alegam, em suma, que (i) foram prejudicados pela Lei Municipal nº 4.761, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores municipais de Cariacica; (ii) o que se discute é a sistemática de promoção de progressão da carreira dos servidores, e não o aumento de vencimento; (iii) são servidores municipais há muitos anos e, até dezembro de 2009, eram submetidos à Lei Municipal nº 2.475/92, regulamentada pelo Decreto 171/97, que dispunha sobre classificação em carreiras, níveis e vencimentos dos servidores municipais de Cariacica, a qual previa promoção dentro da mesma função a cada dois anos de serviço; (iii) após a entrada em vigor da nova legislação, não tiveram preservados os seus direitos anteriormente conquistados, especialmente do ponto de vista remuneratório; (iv) a nova legislação não respeitou os princípios da proporcionalidade e da equidade, vez que houve verdadeiro "rebaixamento" na escala "Faixa/Referência" no quadro geral de Piano de Cargos, prejudicando, assim, a servidor mais antigo; (v) o reajuste remuneratório aplicado aos vencimentos dos servidores foram em percentuais diferenciados, causando desequilíbrio salarial entre servidores ocupantes do mesmo cargo; (vi) não pretendem que seja reconhecido a "direito adquirido ao estatuto funcional", mas, sim, a observância do patrimônio funcional que cada um construiu ao longo dos anos de efetivo serviço púbico prestado; (vii) após a entrada em vigor da nova legislação, será impossível que um servidor, ocupante do cargo de Analista Municipal de Nível Superior, (iii) após a entrada em vigor da nova legislação, não tiveram preservados os seus direitos anteriormente conquistados, especialmente do ponto de vista remuneratório; (iv) a nova legislação não respeitou os princípios da proporcionalidade e da equidade, vez que houve verdadeiro "rebaixamento" na escala "Faixa/Referência" no quadra geral de Piano de Cargos, prejudicando, assim, a servidor mais antigo; (v) o reajuste remuneratório aplicado aos vencimentos dos servidores foram em percentuais diferenciados, causando desequilíbrio salarial entre servidores ocupantes do mesmo cargo; (vi) não pretendem que seja reconhecido a "direito adquirido ao estatuto funcional", mas, sim, a observância do patrimônio funcional que cada um construiu ao longo dos anos de efetivo serviço púbico prestado; (vii) após a entrada em vigor da nova legislação, será impossível que um servidor, ocupante do cargo de Analista Municipal de Nível Superior, que contava com mais de vinte anos de serviço prestado, consigna chegar a última das doze letras da tabela de vencimentos até a data de sua respectiva aposentadoria; e (viii) a utilização do critério de grau de escolaridade para a diferenciação das respectivas classes e, por consequência, aumento do padrão de vencimento, configura violação ao princípio constitucional da isonomia.

Ao proceder o julgamento do apelo, a Egrégia Primeira Câmara Cível, por meio de voto condutor de lavra do E. Des. Ewerton Scwab Pinto Júnior, diante da cláusula de reserva de plenário, suscitou o presente incidente de inconstitucionalidade para que este órgão plenário se manifeste sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 35 da Lei Municipal nº 4.761/2010 e do Anexo V da citada Lei ao estabelecer critério de enquadramento funcional o grau de escolaridade dos servidores.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 3589118, opinou pela procedência do presente incidente
“com o fim de que se reconheça a inconstitucionalidade da redação do art. 35, da Lei n.º 4.761/2010, do Município de Cariacica/ES, bem como, por conseguinte, dos artigos 36 e 37 do aludido diploma legal, por ostentarem natureza acessória ao artigo 35.”

Conforme já consignado, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos autores, a Eg. Primeira Câmara Cível, suscitou o presente incidente de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº 4.761/2010, sob o fundamento de que o nível de especialização é o único critério previsto na referida legislação para estabelecer a base de vencimentos das classes do cargo dos apelantes, o que enseja a verificação de inconstitucionalidade legislativa em virtude de violação ao Princípio da Isonomia.

Assim, verifica-se que a controvérsia posta em análise cuida de analisar a constitucionalidade material da Lei nº 4.761/2010, do Município de Cariacica, no que pertine o estabelecimento de padrões de vencimentos diferenciados com base unicamente no grau de escolaridade, o que violaria o princípio da isonomia, insculpido no art. 39, § 1º, da Constituição Federal e art. 38, § 1º, da Constituição Estadual.

Muito bem.

Pelo que denoto, o art. 16, § 2º do citado diploma estabelece que a fixação dos padrões de vencimentos e demais componentes do sistema de remuneração dos servidores da Administração Municipal observará, além dos requisitos de escolaridade, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que integram seu Quadro, bem como a experiência para a investidura nos cargos e as peculiaridades destes. Veja-se:

Art. 16. O vencimento dos servidores públicos da Administração Municipal de Cariacica somente poderá ser fixado ou alterado por lei, observada à iniciativa privativa do Poder Executivo Municipal, assegurado a revisão geral anualmente, no mês de abril e sem distinção de índices;

(...)

§ 2º A fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema de remuneração dos servidores da Administração Municipal de Cariacica observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem seu Quadro;

II - os requisitos de escolaridade e experiência para a investidura nos cargos;

III - as peculiaridades dos cargos.

Entretanto, o que de descortina é que o artigo 35 – bem como os artigos 36 e 37 – estabelece a diferenciação dos vencimentos com base exclusivamente no grau de escolaridade.

Senão vejamos:

Art. 35. O servidor que for considerado apto à progressão funcional, de acordo com o art. 32, e, cumulativamente, possuir um dos certificados ou diplomas a seguir relacionados passará a ocupar o padrão de vencimento imediatamente superior àquele a que teria direito, de acordo com o requisito de escolaridade de seu cargo:

I - para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o ensino fundamental séries iniciais, certificado ou diploma de ensino fundamental;

II - para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o ensino fundamental completo, certificado ou diploma de ensino médio;

III - para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o ensino médio, diploma de curso de graduação;

IV - para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o curso de graduação em nível superior:

a) diploma de especialização em curso de pós-graduação lato sensu com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas;

b) diploma de mestrado em curso de pós-graduação stricto sensu;

c) diploma de doutorado em curso de pós-graduação stricto sensu.

§ 1º Para fazer jus ao incentivo, os cursos mencionados no inciso IV, alíneas a, b e c, devem ter relação direta com a área de atuação do servidor, atestado pela Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional;

§ 2º Havendo dúvidas sobre a relação entre o curso realizado pelo servidor e sua área de atuação, caberá à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, consultar entidades de ensino ou autoridades educacionais públicas para dirimir as dúvidas.

______

Art. 36. O comprovante de curso que habilita o servidor à percepção do incentivo mencionado no art. 35 desta Lei é o diploma ou certificado expedido pela instituição formadora, registrado na forma da legislação em vigor.

______

Art. 37. Os certificados ou diplomas de cursos exigidos dos servidores como pré-requisito para seu ingresso em cargo do Quadro Permanente de Pessoal da Administração Municipal de Cariacica não lhes darão direito ao benefício estabelecido no art. 35 desta Lei;

Parágrafo Único - Para os fins do art. 35 desta Lei, cada titulação será considerada uma única vez.

Dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se, como já alinhavado, que o nível de escolaridade é a única diferenciação para fins de enquadramento vencimental dos servidores municipais, de modo a autorizar que servidores que ocupam o mesmo cargo, com iguais funções, carga horária e responsabilidades, percebam vencimentos básicos discrepantes de acordo unicamente com suas especializações, o que, conforme entendimento jurisprudencial, é vedado em virtude da ofensa ao princípio da isonomia.

Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:

(...) 1.
Reconhecida em sede de controle concentrado a inconstitucionalidade

da norma que prevê diferença entre vencimentos de servidores públicos municipais ocupantes de mesmo cargo em razão de nível de escolaridade

de cada um, a despeito de o certame para provimento exigir apenas um nível de escolaridade

para todos por afronta à isonomia, é descabida pretensão de equiparação salarial com base na norma declarada inconstitucional
. Arguição de Inconstitucionalidade nº 0197591-36.2012.8.19.0004. 2. Recurso ao qual se dá provimento. (TJRJ; APL 0039699-30.2013.8.19.0004; São Gonçalo; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; DORJ 15/12/2022; Pág. 241)

(...) O Poder Público pode, autorizado por Lei, remunerar seus servidores de forma diferenciada, ainda que ocupantes de cargos iguais e com idênticas funções, quando a discriminação tiver por fundamento o grau de escolaridade de cada um. Porém, apenas quando a diferenciação é realizada por meio de acréscimo de vantagens pecuniárias.
No caso, o ente público optou por criar faixas de salário-base distintas exclusivamente com base na escolaridade do servidor. Violação do princípio da isonomia configurada. Inconstitucionalidade do anexo III da Lei Municipal nº. 388/2011 reconhecida por este Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade nº. 0197591-36.2012.8.19.0004.
Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL-RNec 0046830-85.2015.8.19.0004; São Gonçalo; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso; DORJ 07/10/2022; Pág. 997)

(...) 4.
Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia).
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 4303, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 27-08- 2014 PUBLIC 28-08-2014)

(...) 2.
Viola o princípio da isonomia a lei que estabelece que servidores ocupantes do mesmo cargo e que exercem as mesmas funções tenham piso salarial diferenciado de acordo com o grau de escolaridade, mormente quando já previsto pagamento de adicional para os titulares de nível superior.
3. É inaplicável a Súmula 339/STF na hipótese, pois não se está estendendo vantagens concedidas a determinado cargo para outro com atribuições semelhantes, mas reconhecendo o direito de servidores ocupantes do mesmo cargo possuírem igual vencimento básico. 4. Recurso ordinário provido. (RMS n. 18.975/MS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 20/11/2006, DJ de 11/12/2006, p. 392.)

Ademais, nos termos do parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça,
“a diferenciação vencimental estabelecida no art. 35 da Lei Municipal n.º 4.761/2010 não se limita à categoria dos analistas municipais de nível superior, na qual se inserem os apelantes, mas se aplica a todos os servidores públicos municipais que exerçam função idêntica na mesma estrutura de carreira, com carga horária igual e que estejam aptos à progressão funcional.”

Nessa toada de raciocínio, compreendo, neste momento, que a redação do artigo 35 da Lei n.º 4.761/2010, do Município de Cariacica, ao permitir a majoração de vencimentos dos servidores públicos municipais com base – exclusivamente – em grau de escolaridade, violou substancialmente o princípio da isonomia, extraído do artigo 39, § 1º, da Magna Carta, e do artigo 38, § 1º, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Devendo, ainda, ser declarada a inconstitucionalidade dos artigos 36 e 37 do mencionado diploma legal, na medida que possuem natureza acessória ao artigo 35.

Assim, considerando a inconstitucionalidade da norma em espeque ,
ACOLHO
o incidente e declaro,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade dos artigos 35, 36 e 37 da Lei n.º 4.761/2010, do Município de Cariacica.

Após a publicação do Acórdão, proceda-se na forma do § 4º, do art. 167, do RITJ/ES.

Com o trânsito em julgado desta decisão, retorne o feito ao órgão fracionário de origem para ser concluído o julgamento do recurso interposto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanho o E. Relator para DECLARAR a inconstitucionalidade dos artigos 35, 36 e 37 da Lei n.º 4.761/2010, do Município de Cariacica.

Sessão de 27/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator